Tribunal: TJMT
Processo: 1018683-82.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018683-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MIKAELEN MIRANDA RODRIGUES - CPF: 071.578.881-73 (RECORRIDO), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRENTE), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO ARQUIVISTA - NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTROS DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor (Súmula 359/STJ).

2. Não é cabível a notificação exclusivamente por meio digital, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “a partir de uma interpretação teleológica do §2o, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail” (REsp no 2.070.033/RS).

3.
Em que pese seja dispensado o AR, nos termos da Súmula 404 do STJ, necessária se faz a comprovação de remessa da correspondência.

4. Para o cumprimento da exigência prevista no §2o, do art. 43, do CDC, embora não seja necessário o aviso de recebimento (AR), deve haver “a comprovação de sua postagem para o endereço informado pelo devedor ao credor” (THEDORO JR., Humberto. Direitos do Consumidor. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021), o que inexiste no caso vertente, já que ausente a lista de postagem, havendo nos autos apenas a segundo via da carta de aviso de débito que supostamente foi encaminhada à parte recorrida (id 184752155).

5. Configurado o dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e improvido.

9.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa
.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024